Tribunal: TJSP
Processo: 1011401-77.2017.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – DISTRATO – RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS – IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DO AUTOR – ACOLHIMENTO EM PARTE – REAPRECIAÇÃO – Determinação do C. STJ, em recurso especial, de novo julgamento da causa, com base no reconhecimento da abusividade da cláusula prevista no termo de distrato de compromisso de compra e venda de imóvel na planta, em que

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – DISTRATO – RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS – IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DO AUTOR – ACOLHIMENTO EM PARTE – REAPRECIAÇÃO – Determinação do C. STJ, em recurso especial, de novo julgamento da causa, com base no reconhecimento da abusividade da cláusula prevista no termo de distrato de compromisso de compra e venda de imóvel na planta, em que as partes pactuaram o percentual de devolução em valor inferior ao entendimento daquela E. Corte – Retenção que deve observar o limite entre 10 e 25% dos valores pagos pelo adquirente – Caso concreto que demonstra ser razoável a retenção de 20% dos valores pagos a título de indenização pelas despesas geradas, segundo entendimento do STJ e como vem decidindo esta C. Câmara –– É abusiva a cláusula contratual que prevê descontos excessivos para o caso de rescisão contratual por culpa do adquirente - DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.